Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727720-17.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMIRES MARTINS MUNIZ REPRESENTANTE LEGAL: MARLI SOARES MARTINS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por TAMIRES MARTINS MUNIZ representada por sua curadora MARLI SOARES MARTINS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, que, na ação de conhecimento proposta pela apelante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 18015360). A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (R$10.000,00), suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, a apelante alega que se trata de uma pessoa com quadro clínico de surtos psicóticos constantes e que se apresenta agressiva desmedidamente. Aduz que sua liberdade pode causar danos irreparáveis não apenas à família, mas à sociedade como um todo. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para continuar internada em hospital público ou particular conveniado ao SUS. Requer, com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, que seja concedida a tutela de urgência, de forma a proteger a paciente e seus familiares das manifestações de agressividade e irritabilidade da paciente. Brevemente relatados, decido. Consoante o disposto no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação, razão pela qual aprecio a medida vindicada. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não estão presentes os pressupostos legais passíveis de ensejar o deferimento da medida de urgência em favor da autora, ora apelante. Isto porque, conforme asseverado na sentença (ID 18015098), o relatório médico constante dos autos, não obstante recomende a internação da autora, também informa que houve rápida resposta ao tratamento ministrado via oral, sendo-lhe, inclusive, concedia alta desde o dia 16 de maio de 2019, o que demonstra não ser necessária a manutenção de sua internação. Ademais, a questão foi analisada no laudo pericial, que apontou a mesma conclusão. Cabe ressaltar que o pedido ora formulado se confunde com o próprio mérito recursal, que será analisado pelo órgão colegiado. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator